Tribunal: TJMT
Processo: 1000134-16.2017.8.11.0007
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000134-16.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DORIZETE MARCELINA DE OLIVEIRA - CPF: 616.718.001-68 (APELANTE), ANTONIA MOIRATO DE OLIVEIRA - CPF: 569.944.199-91 (APELADO), MARLY DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 795.767.611-15 (ADVOGADO), KARLA PORTO DA SILVA IGNACIO - CPF: 727.922.211-00 (ADVOGADO), RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU - CPF: 008.588.862-19 (ADVOGADO), ROSA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 057.597.538-51 (APELADO), IRISLENE OLIVEIRA MIYAMURA - CPF: 055.366.748-38 (APELADO), MARIA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 149.273.588-44 (APELADO), ARLINDO DOS SANTOS - CPF: 655.137.898-68 (APELADO), EDIVALDO DE OLIVEIRA - CPF: 794.546.749-00 (APELADO), JOSERISVALDO DE OLIVEIRA - CPF: 424.797.469-68 (APELADO), JEOVANI APARECIDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 705.079.969-68 (APELADO), IRISVALDO DE OLIVEIRA - CPF: 695.462.909-04 (APELADO), APARECIDA NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 705.077.839-72 (APELADO), IRISNILDE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 728.590.759-68 (APELADO), IRISNALDO DE OLIVEIRA - CPF: 647.503.619-68 (APELADO), INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.115.268/0001-67 (APELADO), LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - CPF: 621.210.491-34 (ADVOGADO), JOSE VALNIR TEXEIRA - CPF: 307.588.820-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), DURVAL DOS ANJOS SILVA - CPF: 404.538.206-20 (APELADO), MODESTINO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 237.302.001-78 (APELADO), MODESTINO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 237.302.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DURVAL DOS ANJOS SILVA - CPF: 404.538.206-20 (TERCEIRO INTERESSADO), INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.115.268/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 705.077.839-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 043.299.029-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAYME EBURNEO QUEIROZ - CPF: 011.348.901-33 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000134-16.2017.8.11.0007

APELANTE:
DORIZETE MARCELINA DE OLIVEIRA

APELADOS:
ANTONIA MOIRATO DE OLIVEIRA e OUTROS.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C/C DIREITO REAL DE HABITAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POSSE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de união estável post mortem e seus consectários — nulidade de escritura pública, direito real de habitação e proteção possessória — ajuizados por suposta companheira do falecido José Antunes de Oliveira. A sentença ainda determinou a desocupação do imóvel no prazo de 90 dias, revogando a liminar que garantira a permanência da autora no bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da união estável post mortem;

(ii) saber se, reconhecida a união, é possível decretar a nulidade da escritura pública de compra e venda lavrada entre os herdeiros e terceiro;

(iii) saber se é cabível o direito real de habitação e o reconhecimento da posse da autora sobre o imóvel.

III. Razões de decidir

3. A configuração da união estável post mortem exige prova robusta e inequívoca de convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família, nos termos do art. 1.723 do CC/2002. A prova produzida foi frágil e inconclusiva, não havendo documentos contemporâneos à relação ou demonstração de vínculo jurídico-familiar.

4. A ausência de reconhecimento da união estável prejudica os demais pedidos, dada sua natureza acessória.

5. A escritura pública impugnada possui presunção de validade. O argumento de simulação não se sustenta ante a inexistência de prova da divergência entre vontade declarada e real, tampouco conluio entre as partes.

6. A apelante não ostenta legitimidade para pleitear a anulação do negócio jurídico firmado pelos herdeiros legítimos do falecido, diante da ausência de vínculo sucessório.

7. O direito real de habitação é prerrogativa legal conferida apenas ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, pressuposto ausente no caso concreto.

8. A posse da apelante não se ampara em título jurídico válido, sendo corretamente determinada sua desocupação pela sentença de origem.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A configuração da união estável post mortem exige prova robusta, contemporânea e convergente, não admitindo presunções.

2. A ausência de reconhecimento da união estável afasta a legitimidade da parte para pleitear efeitos sucessórios ou patrimoniais derivados da convivência alegada.

3. A escritura pública de compra e venda goza de presunção de legitimidade, e sua anulação por simulação requer prova clara da divergência entre a vontade declarada e a real.

4. O direito real de habitação previsto no art. 1.831 do CC/2002 é exclusivo do cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que reconhecido judicialmente.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.723, 1.725, 1.831, 167, 219; CPC/2015, art. 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000134-16.2017.8.11.0007

APELANTE:
DORIZETE MARCELINA DE OLIVEIRA

APELADOS:
ANTONIA MOIRATO DE OLIVEIRA e OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DORIZETE MARCELINA DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem c/c Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda c/c Direito Real de Habitação e Manutenção da Posse, ajuizada por ela em face de
ANTONIA MOIRATO DE OLIVEIRA e OUTROS
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação principal e julgou parcialmente procedente a reconvenção, determinando a desocupação do imóvel pela autora, no prazo de 90 dias após o trânsito em julgado da decisão. Também revogou a liminar anteriormente concedida, que havia garantido à autora a permanência no imóvel.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que restou comprovada a convivência contínua e pública com o falecido, com início em 1994, razão pela qual se impõe o reconhecimento da união estável, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

Alega que o imóvel foi a única residência do casal durante toda a convivência e, sendo o único bem de natureza residencial, faz jus ao direito real de habitação, conforme preconiza o art. 1.831 do Código Civil.

Afirma que a escritura pública lavrada em nome dos herdeiros é nula por simulação, já que o bem foi adquirido de fato por José Antunes anos antes da lavratura.

Requer a reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos formulados na inicial.

Os apelados apresentaram contrarrazões, requerendo o desprovimento do apelo.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que, em parecer fundamentado, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia recursal repousa sobre a possibilidade de reconhecimento da união estável
post mortem
entre a apelante e o falecido José Antunes de Oliveira, falecido em 2013, com os consectários decorrentes de tal vínculo, quais sejam, a nulidade de escritura de compra e venda por simulação, o direito real de habitação e a manutenção da posse do imóvel que servia de moradia à autora.

No tocante ao primeiro pedido, de reconhecimento de união estável, destaco que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, para sua configuração
post mortem
, prova robusta, clara e inconteste de que a relação se desenvolveu sob os parâmetros exigidos pelo art. 1.723 do Código Civil, isto é, convivência pública, contínua, duradoura e com intuito de constituição de família.

Essa exigência se justifica especialmente em demandas ajuizadas após o falecimento de um dos conviventes, nas quais não se admite a presunção da existência da união estável.

Ao contrário, nesses casos, a prova deve ser reforçada, completa e convergente, abrangendo registros documentais coetâneos à relação, atos públicos, declaração de dependência, inclusão como beneficiário em planos, contas ou cadastros oficiais.

No caso concreto, o conjunto probatório trazido aos autos pela apelante não permite a formação de juízo seguro nesse sentido. A certidão de óbito em que a autora figura como declarante não é elemento suficiente para presumir a existência de relação estável, tampouco para afirmar comunhão de vida com intuito de constituir família. Da mesma forma, as fotografias colacionadas são desprovidas de data, contexto, local ou conteúdo que demonstre vínculo afetivo duradouro.

Outrossim, a prova testemunhal, embora tenda a confirmar a convivência entre a autora e o falecido, é insuficiente, quando isolada, para formar convicção sobre o alegado relacionamento, sobretudo diante da ausência de qualquer documento material minimamente contemporâneo à relação.

Ademais, a existência de duas certidões de óbito distintas, lavradas em datas próximas, com informações divergentes, fragiliza ainda mais a narrativa da apelante, ao lançar dúvidas sobre o contexto em que as informações foram prestadas, especialmente quando se pretende derivar do simples ato de declarante a demonstração de vínculo afetivo-familiar.

Sem o reconhecimento da união estável, todos os pedidos acessórios que dela dependem, como a nulidade da escritura, o direito real de habitação e a proteção possessória, tornam-se igualmente inviáveis.

A escritura pública de compra e venda lavrada entre a empresa INDECO e os herdeiros do falecido goza de presunção de legitimidade, nos termos do art. 219 do Código Civil. Para a sua desconstituição sob o fundamento de simulação (art. 167 do mesmo diploma), seria necessário que a apelante demonstrasse, com clareza, a divergência entre a vontade declarada e a real, além de conluio entre as partes signatárias, o que não ocorreu no presente caso.

Ainda que exista um recibo em nome do falecido datado de 1991, esse documento, por si só, não comprova aquisição definitiva do bem, nem transferência de propriedade, até porque a posse ou pagamento isolado não substituem o registro, tampouco geram presunção de domínio.

Além disso, a autora, ao não ter sua condição de companheira reconhecida, não detém legitimidade para pleitear a anulação de atos jurídicos celebrados por herdeiros legítimos com terceiro. A ausência de vínculo jurídico sucessório a afasta da esfera de legitimados a impugnar atos de disposição de bens pertencentes a outro patrimônio.

No que tange ao direito real de habitação, previsto no art. 1.831 do Código Civil e no art. 7º da Lei 9.278/96, tal prerrogativa é assegurada exclusivamente ao cônjuge ou companheiro sobrevivente. Logo, ausente o reconhecimento da união estável, o pedido também se mostra juridicamente inviável.

Por fim, no que se refere à posse exercida sobre o imóvel, a apelante não demonstrou qualquer justo título ou posse com
animus domini.
Sua permanência no bem, se existente, derivava de relação tolerada ou de vínculo fático sem respaldo jurídico. A liminar concedida no início da demanda foi corretamente revogada, e a determinação de desocupação, constante da sentença, está em harmonia com a legislação e a prova produzida.

Diante de todo o exposto, não vislumbro elementos jurídicos que autorizem a reforma da sentença. O juízo de origem examinou com acerto a matéria de fato e de direito, razão pela qual mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos, em prestígio ao princípio da congruência e da estabilidade das decisões.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025